Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737784-32.2022.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, BÁRBARA VITÓRIA DE ALMEIDA MARTINS FAGUNDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0736055-65.2022.8.07.0001, autos de pedido de revogação de prisão preventiva n. 0739380-48.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, Dr. MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e Dra. BÁRBARA VITÓRIA DE ALVEIRA MARTINS FAGUNDES) que o paciente foi denunciado, em 30-setembro-2022, sob a imputação de que, no dia 22-setembro-2022, em via pública, em Samambaia Norte, em frente a sua residência, levava consigno, para fins de difusão ilícita, duas porções de maconha, com massa líquida de 48,91g e tinha em depósito, em sua residência, 8 tijolos de maconha, com massa líquida de 7,250g e uma porção de cocaína com 105,95g. Informou que foi pleiteada a revogação da prisão preventiva, sob as alegações de ilegalidade do flagrante e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, mas a constrição foi mantida sob o fundamento de garantia da ordem pública. Asseverou que a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, pois segundo os policiais o paciente teria indicado seu endereço, que ficava nas proximidades, e sua genitora teria autorizado o ingresso dos agentes (Ocorrência Policial n. 6281/2022-26a DP). Porém, a entrada dos policiais não foi autorizada, tanto que não consta dos autos prova do consentimento da genitora do paciente. Defendeu que, desta forma, são nulas as provas obtidas pela violação de domicílio. Em relação à prisão preventiva, argumentou que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegou que a quantidade de droga apreendida não pode justificar a gravidade concreta da conduta, pois a maior parte dos entorpecentes foi apreendida ilicitamente, após violação ao domicílio do paciente. A reiteração, da mesma forma, não poderia amparar a prisão cautelar, pois o paciente está cumprimento pena em regime aberto e este fato em nada se correlaciona com os presentes fatos. Enfatizou, outrossim, que o delito ora imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça. Destacou que a prisão preventiva deve ser a “ultima ratio” e que devem ser aplicadas, quando cabíveis, as medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Os policiais LEANDRO RIBEIRO DE SOUSA e DIEGO ROBERTO LARANJA relataram na delegacia que foram comunicados por dois policiais, à paisana, sobre dois indivíduos que estariam em atitude suspeita, inclusive um deles portava um pacote que poderia ser de entorpecentes. Deslocaram-se para o endereço mencionado e, no local, dois indivíduos empreenderam fuga diante da aproximação da viatura. O paciente foi alcançado e trazia consigo uma sacola plástica com certa quantidade droga. O paciente indicou seu endereço e os policiais compareceram ao local, onde a genitora lhes franqueou a entrada e, então, localizaram uma mala que continha seis tabletes de maconha, uma porção de cocaína, uma faca tipo peixeira com resquícios de droga, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) (ID 41104384, p. 29-30). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 58.902/2022 atestou tratar-se as substâncias apreendidas de: 7.250 gramas de maconha (em oito porções); 105,95 gramas de cocaína (em uma porção); 48,91 gramas de maconha (em duas porções). No mesmo sentido o Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico n. 59.156/2022. Em 24-setembro-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de ser o paciente multirreincidente e porque respondia a crimes de roubo em liberdade e, novamente, voltou a praticar crime, em cenário de traficância (ID 41104384, p. 111-113): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar, conforme fundamentado na audiência. O réu é multirreincidente, respondia a crimes de roubo em liberdade e, novamente, voltou a delinquir, em cenário de traficância. Sua soltura representa nítido à sociedade, razão pela qual deve manter-se sob a custódia do Estado a fim de garantir a ordem pública. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS VENÂNCIO ARRAIS DOMINGOS, filho de SILAS ROBERTO DOMINGOS e de LUANA DE SOUZA ARRAIS, nascido em 04/12/1995, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (grifos nossos) Em 28-outubro-2022, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Fundamentou que as alegações de ilegalidade na prisão em flagrante serão objeto de exame no decorrer da instrução criminal. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, asseverou que a significativa quantidade de droga apreendida e as recentes passagens do paciente, inclusive por tráfico de drogas, justificam a constrição cautelar, pois evidenciam que o ora paciente põe em risco a ordem pública pela suposta reiteração criminosa (ID 41104384, p. 249-251): Decido. No que tange ao pedido de ilegalidade da prisão do réu, ao fundamento de que não foi demonstrado motivo para a busca no seu domicílio, tenho que não deve prosperar, uma vez que, ficara registrado na versão do condutor do flagrante que a genitora do réu franqueou entrada dos policiais em sua residência. Ou seja, por ora, não há que falar em violação de domicílio. Diferentemente do que alega a Defesa, os policiais ouvidos relataram que foram autorizados, pela mãe de Matheus, a adentrar no domicílio. Tais fatos e circunstâncias poderão ser melhor analisados no decorrer da instrução criminal. Por outro lado, no tocante à revogação/reavaliação da prisão do réu, tenho que a questão já foi avaliada pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 137823803), quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Aliás, ao analisar os autos de prisão em flagrante, a Juíza em atuação no NAC esclareceu pontualmente a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, vejamos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar, conforme fundamentado na audiência. O réu é multirreincidente, respondia a crimes de roubo em liberdade e, novamente, voltou a delinquir, em cenário de traficância. Sua soltura representa nítido à sociedade, razão pela qual deve manter-se sob a custódia do Estado a fim de garantir a ordem pública.” E, após compulsar os autos do processo e os documentos juntados nestes autos, não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já confirmado. In casu, a manutenção da prisão preventiva é medida imperiosa, uma vez que o réu foi, supostamente, flagrado com 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 48,91 (quarenta e oito gramas e noventa e um centigramas), embaladas de forma a indicar finalidade de venda/comércio. Em sequência, na sua residência foram apreendidos os seguintes itens: 8 (oito) tijolos de maconha, acondicionadas em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta gramas) e uma porção de cocaína (de alto poder destrutivo), acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 105,95g (cento e cinco gramas, e noventa e cinco centigramas). Neste sentido, a apreensão das substâncias ilícitas, a qual, somado com suas recentes passagens também por tráfico de drogas, apontam histórico de envolvimento com tráfico de entorpecentes e, assim, põe em risco a ordem pública pela suposta reiteração criminosa. Ou seja, a expressiva quantidade de drogas assumida pelo autuado e a droga apreendida em sua posse, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, repita-se, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes, sobretudo cocaína, representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Ainda, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que "não há nenhum indicativo de que ocorrerá a reiteração delitiva, que não meras presunções abstratas e, portanto, patentemente ilegais.", porquanto a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, buscando assegurar o meio social e, também, ante a ineficácia das medidas cautelares impostas no processo retromencionado. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Pois bem. Denota-se que a manutenção da prisão preventiva se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente no perigo de reiteração diante da multirreincidência do paciente e na quantidade de droga apreendida. Ademais, a decisão consignou que as alegações de ilegalidade do flagrante e, por conseguinte, de nulidade de parte da droga encontrada serão apreciadas no decorrer da instrução criminal. De fato, segundo os policiais, a adentrada à residência lhes teria sido autorizada pela genitora do paciente, logo, a questão demanda exame probatório. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator